Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO DECORRENTE DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso interposto pelos autores, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$3.000,00 (R$1.500,00 para cada um dos autores), a título de danos morais, ante a alteração do voo contratado pelos autores, trecho Natal-Brasília, previsto para o 24/02/2021. Os recorrentes pugnam pela majoração do valor da condenação para R$40.000,00 (quarenta mil reais), alegando que o valor arbitrado é irrisório.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que os recorrentes repetiram os argumentos deduzidos na inicial.

4. Concedo aos recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da parte recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.

6. A relação é consumerista e, segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. O atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Não é causa excludente de responsabilidade, e tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano causado (art. 14, §3.o, do CDC).

9. No caso, embora a alteração do voo contratado pelos autores tenha gerado atraso significativo, trata-se de voo doméstico e os passageiros foram avisados da alteração, mesmo não observado o prazo de antecedência. Por outro lado, os autores não comprovaram desdobramentos negativos anormais, e tampouco demonstraram que a ré poderia ter antecipado a realocação em outro voo, importando destacar que o evento danoso ocorreu em fevereiro de 2021, ocasião em que a pandemia por COVID-19 não estava controlada e as regras do serviço de transporte aéreo foram mitigadas.
10. Por conseguinte, o valor arbitrado pelo juiz sentenciante atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não é irrisório e revela-se adequado. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.